Tribunal: TJDFT
Processo: 0008860-52.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 1.1 Clara a hipossuficiência de V. A. C. (apelante), que, conforme afirma, trabalha como cabelereira na própria residência, auferindo renda de cerca R$300,00 (trezentos reais) por mês, conforme informações constantes do relatório de ID 24228329, p. 5. Gratuidade de justiça deferida (art. 99, caput c/c § 7o do CPC).
2. Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 1o), introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 2.1. Portanto, a regra é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Somente em casos excepcionais, demonstrada a absoluta impossibilidade, é que o Estado pode interferir e privar uma criança ou um adolescente da convivência com sua família natural. 2.2. Excepcionalidade da situação bem definida na hipótese em discussão: após as referências ao histórico familiar conturbado, a equipe multidisciplinar do Lar São José (instituição de acolhimento) chegou à conclusão de que, após inúmeras tentativas de reintegração familiar, as crianças não deveriam retornar ao convívio da genitora, o que suficientemente comprovado.
3. Recurso conhecido e desprovido.